Tribunal: TJMT
Processo: 1007072-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007072-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (IMPETRANTE), RENAN FERNANDES DIAS - CPF: 032.695.731-62 (PACIENTE), JUIZ DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), RENAN FERNANDES DIAS - CPF: 032.695.731-62 (PACIENTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), CARLOS THIAGO ALVES DOS SANTOS - CPF: 070.926.829-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE NEEMEG DA SILVA - CPF: 048.923.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, I, II, IV, V E IX. NOS TERMOS DO VOTO DO 1° VOGAL, EM SINTONIA COMO O PARECER ORAL, VENCIDO O RELATOR QUE DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E

ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM – 1
) EXCESSO DE PRAZO
– OCORRÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA – PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE 1 ANO –

2) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– PERTINÊNCIA – P
ACIENTE PRIMÁRIO E POSSUIDOR DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – SUBSTITUIÇÃO POR POR
MEDIDAS

CAUTELARES

DIVERSAS
DA PRISÃO -
ART. 319, I, II, IV, V E IX, DO CPP
- ADEQUAÇÃO E SUFICIENCIA AO CASO – COAÇÃO ILEGAL VERIFICADA - ORDEM C
ONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO PGJ.

1
- Considerando que o paciente encontra-se preso provisoriamente há mais de um ano e não há qualquer previsão para a prolação da sentença, é de se reconhecer o excesso de prazo e a consequente coação ilegal, devido à demora no trâmite processual não atribuível à defesa.

2 -
A prisão
cautelar
é
medida
excepcional, que somente deverá ocorrer se comprovada sua real necessidade, que, no caso em tela, não restou devidamente demonstrada. Assim, c
onsiderando as peculiaridades do caso concreto e as condições pessoais do paciente, recomenda-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

dks (corrigido)

No presente
habeas corpus
repressivo, o Dr. Jairo Cézar Dias, OAB/MT 16.249-O, postula, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido ao paciente
Renan Fernandes Dias
, qualificado,
apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da comarca de Alta Floresta, que, nos autos de Ação Penal 2278-09.2019.811.0007, cód. 179916, promove constrangimento ilegal ao manter o paciente preso preventivamente desde 13/4/2019, há mais de 339 dias, injustificadamente e por mais tempo do que a lei determina.

Sustenta o impetrante,
verbis
:

“
Por ocasião da evidente desídia estatal foram impetradas 02 (duas) ações autônomas de ‘Habeas Corpus’ perante este Egrégio Tribunal de Justiça com o objetivo de demonstrar que a MOROSIDADE na marcha processual com a mantença do Paciente preso estaria causando constrangimento ilegal a ele e também a toda sua família que chora e sofre com sua ausência no seio familiar.

O Primeiro ‘Habeas Corpus’ foi impetrado na data de 30/09/2019 tendo sido a Ordem denegada ainda na longínqua data de 23/10/2019 com a fundamentação de que a demora de mais 170 (cento e setenta) dias se deu pela ‘relativa complexidade da ação penal’ além de que haveria ‘pluralidade de acusados, presos em unidades prisionais situadas em comarcas diversas’ (HC no. 1014645-69.2019.8.11.0000 – 3a CÂMARA CRIMINAL – PJE – Ementa em anexo).

O Segundo ‘Habeas Corpus’ foi impetrado mais de 02 (dois) meses depois, exatamente no dia 04/12/2019 no tempo em que a Ordem foi novamente denegada em 03/02/2020 com a fundamentação de que a demora, naquela data, de mais 230 (duzentos e trinta) dias também seria pela “relativa complexidade da ação penal” além de que haveria ‘pluralidade de acusados, presos em unidades prisionais situadas em comarcas diversas’ (HC no. 1018541-23.2019.8.11.0000 – 3a CÂMARA CRIMINAL – PJE – Ementa em anexo).

Todavia, com o brilhantismo que lhe é peculiar, o Emérito Desembargador Relator JUVENAL PEREIRA DA SILVA reconhecendo que a persecução penal encontrava-se ‘estagnada por relevante lapso de tempo’, determinou que o Juízo ‘A Quo’ sentenciasse o processo no prazo de 30 (trinta) dias, ou então, caso decorrido esse período sem o veredicto, que o mesmo Juízo se manifestasse acerca da necessidade ou não da segregação cautelar do Paciente.

Decorridos 30 (trinta) dias somado ao prazo de 10 (dez) dias o Juízo de Piso NÃO PROFERIU A SENTENÇA E NEM AO MENOS SE PRONUNCIOU acerca da necessidade de mantença da segregação cautelar do Paciente RENAN FERNANDES DIAS, limitando-se, tão somente, a prestar informações por meio do Ofício no 48/2020 juntado sob o Código ID no 36788479 dos autos do HC no. 1018541-23.2019.8.11.0000 – 3a CÂMARA CRIMINAL – PJE (Ofício em anexo).

Frente a esta nova desídia do Juízo Coator se mostra evidente o constrangimento ilegal por qual passa o Paciente Renan Dias, na medida em que ele conta cada dia, hora, minutos e segundos para ter o provimento final de sua ação penal e saber se continuará ou não preso na SUPERLOTADA E INTERDITADA CADEIA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT
” [inicial, p. 37385481, pp. 2-3]

Alega-se, ainda, que no dia 03 de fevereiro de 2020, o Juízo de origem foi devidamente oficiado/informado por esta Corte de Justiça acerca do teor do Acórdão proferido no julgamento do HC 1018541-23.2019.8.11.0000 do dia 29/01/2020, e que, mesmo diante da expressa determinação desta Corte, deixou transcorrer
in albis
o prazo para sentença, deixando transcorrer, além desse prazo, outros dez dias sem adotar qualquer postura em relação ao processo, bem como em relação às justificativas para manter ou revogar a ordem de prisão cautelar.

“
Para não passar em ‘branco’ prestou informações por meio do Ofício no 48/2020 juntado sob o Código ID no. 36788479 nos autos do HC no. 1018541-23.2019.8.11.0000 – 3a CÂMARA CRIMINAL – PJE (Ofício em anexo)”
[inicial, p. 5].

Pede, ao fim e ao cabo, a concessão da liminar para que o paciente possa ter restituído o seu
ius libertatis
, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, ratificando-se a concessão liminar no mérito da ação mandamental.

Postula, ainda, a
intimação para sustentação em plenário
na sessão de julgamento do presente
writ
.

Instrui a impetração com os documentos constantes dos ids. 37385482 a 37390461.

A distribuição do presente feito foi realizada na modalidade prevenção, em razão da distribuição e julgamento do HC 1018667-73.2019.8.11.0000, foram os autos redistribuídos na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000.

A liminar foi indeferida em 18/3/2020 [id. 37915980], e as informações aportaram aos autos em 24/3/2020 [id. 38345957], ocasião em que esclareceu que a delonga na tramitação da ação penal decorre de indolência da própria defesa, quem, a despeito de regularmente intimada, até a data das informações ainda não havia apresentado alegações finais.

Salientou, ainda, que a prisão preventiva é medida necessária pelos motivos já expostos em
habeas corpus
anteriores.

No mesmo dia, a autoridade judiciária de origem ainda encaminhou carta subscrita pelo paciente Renan, ocasião em que determinou o encaminhamento a esta Corte de Justiça para conhecimento [id. 38395455].

Em 30/3/2020, o impetrante requereu a reconsideração do pedido de concessão liminar da ordem, com base no manuscrito de próprio punho do paciente e na premissa de que não contribuiu para o excesso de prazo na apresentação das alegações finais [id. 38766471].

Em 06/4/2020, a defesa tornou a falar nos autos, sustentando:

“
Em atenção ao vosso Despacho encartado aos autos sob o Código 38855482 verifico que foi determinado a remessa dos autos COM URGÊNCIA à Procuradoria Justiça para que fosse colhido o importante Parecer Ministerial.

Vejo ainda a determinação para que após a manifestação do Preclaro Representante da Nobre Instituição do Ministério Público Estadual, considerando as informações prestadas pelo Juízo “A Quo” e manifestação da Defesa Técnica do Paciente, os autos fossem novamente conclusos para a análise unipessoal do pedido de reconsideração.

Esta determinação é datada de 30/03/2020 e até o momento os autos não foram remetidos à Respeitosa Procuradoria de Justiça, e, embora as tentativas por contatos telefônicos, não se logrou êxito em falar com o responsável pelo ato.

Também é oportuno informar que este advogado subscritor ainda não está na posse dos autos de origem para oferecimento de suas alegações finais, e já sem forças, acreditamos que o processo somente será disponibilizado após o dia 30/04/2020, conforme determina a PORTARIA-CONJUNTA N. 249, DE 18 DE MARÇO DE 2020, DJE-MT-Ed. no 10699, p. 3, disponibilizada em 19/3/2020, que Decreta o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus).

Pelo exposto, em se vislumbrando chances reais do Paciente conseguir sua liberdade pelos argumentos desta ação autônoma, REQUER-SE SEJAM ESTES AUTOS REMETIDOS COM URGÊNCIA À PROCURADORIA DE JUSTIÇA PARA EMISSÃO DO COMPETENTE PARECER MINISTERIAL, para, após, seja reanalisado o pleito liminar
” [id. 39434996].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opinou pela
denegação da ordem
, sustentando:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART, 33 E 35 DA LEI 11.343/06) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELA AUTORIDADE POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO MANDAMENTAL CALCADA NO ARGUMENTO DE EXCESSO DE PRAZO – ALEGAÇÃO DE QUE A AUDIÊNCIA FOI REDESIGNADA POR CULPA DA ACUSAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 13 DE JANEIRO DE 2020 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM” [id. 40156993, p. 1].

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, é necessário enfatizar que a presente impetração possui o mesmo escopo liberatório ansiado no HC 1018667-73.2019.8.11.0000, impetrado pelo paciente por
Carlos Thiago Alves dos Santos
, coacusado no mesmo contexto fático-processual ora sob análise, e por isso o desfecho em ambos os casos será o mesmo, conforme se verá adiante.

Além disso, ao que se infere de uma atenta leitura dos termos processuais e do espelho de tramitação colacionado pelo impetrante, desde o julgamento do último
habeas corpus
, registrado sob o NU 1018541-23.2019.8.11.0000, e julgado na sessão de 29/01/2020 desta 3a Câmara Criminal, atualmente questionada no RHC 124069/MT e no HC 559964/MT, a autoridade judiciária apresentou informações complementares nos autos de HC 559964/MT perante o Superior Tribunal de Justiça, bem como nos autos do último
writ
desta Corte Estadual.

O c. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, extinguiu o
mandamus
por decisão unipessoal da lavra do eminente Min. Leopoldo de Arruda Raposo,
sustentando:

“
[...]
verifica-se que o presente
mandamus
consubstancia mera
reiteração de pedido
, uma vez que o tema ora ventilado - ausência de fundamentação para a segregação cautelar - foi objeto de análise por esta eg. Corte Superior, nos autos do
RHC n. 120.049/MG
, em decisão monocrática por mim proferida, transitada em julgado em
10/12/2019
, por meio da qual o recurso ordinário foi desprovido, pelos seguintes fundamentos:

‘[...] verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em
dados concretos extraídos dos autos
,
para a garantia da ordem pública
, notadamente se considerada a
quantidade da droga
apreendida -
mais de um quilo de maconha
- conforme consignado pelas instâncias originárias, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, tudo a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema
na hipótese
.

[...]

Deve-se ressaltar, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.’

Pelas mesmas razões, no que tange à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, o presente writ também é insuscetível de conhecimento
, pois verifica-se que o tema ventilado na presente impetração foi analisado por esta eg. Quinta Turma, no julgamento do
HC n. 545.776/MT, o qual não foi conhecido, por unanimidade, na sessão de julgamento de 11/02/2020
.

Sob tal contexto, torna-se inviável o conhecimento do presente
mandamus, no qual se reitera o pleito já analisado em outro processo
.

[...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço do presente
habeas corpus
”.

De acordo com as informações prestadas ela autoridade judiciária, a douta acusação apresentou
alegações finais no último dia 13/3/2020
, sob id. 25946, estando o feito aguardando o oferecimento das alegações finais da defesa desde o dia 16/3/2020.

O que não deixa de ser fato é a premissa de que, com a instalação do expediente na forma de teletrabalho mas comarcas, determinada pelas Portarias-Conjuntas n. 249 e 281/2020/TJMT, houve uma natural dificuldade de obtenção de carga física dos autos perante a Secretaria da Vara Criminal de Alta Floresta, como denota o douto impetrante no petitório juntado no id. 38766471.

Contudo, cuida-se de circunstância extraordinária e – como o próprio impetrante assinala - devidamente justificada nos autos, dada a disseminação do vírus Covid-19 e o risco à saúde pública local, quanto a eventuais excessos de prazo porventura ocorridos.

Além disso, o transcurso de prazo superior ao previsto em lei para a
persecutio criminis in judicio
não determina automática colocação do paciente em liberdade.

Estabelece o art. 648, inciso II, do CPP, que uma das hipóteses de constrangimento ilegal amparável pelo
habeas corpus
se dá quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei.

A lei processual penal não define o tempo de duração da prisão preventiva, e por isso impera a linha de entendimento segundo a qual essa modalidade de constrição pessoal cautelar – via de regra – caracteriza-se por uma
relativa indeterminação quanto ao tempo de duração
.

Excepcionam-se,
verbi gratia
, a previsão do art. 390 do Código de Processo Penal Militar, que impõe o prazo taxativo de 50 dias para conclusão da instrução criminal, ou a nova de Lei de Organizações Criminosas (Lei n. 12.850/2013), que dispõe que a instrução criminal com réu preso não poderá exceder 120 dias,
prorrogáveis, justificadamente, por igual período
.

E, como a lei processual penal não define o prazo máximo de duração da prisão preventiva, a doutrina e a jurisprudência estabeleceu que ela
deveria variar entre 95 (crimes comuns processados pelo rito ordinário) a 190 dias (crimes hediondos e assemelhados)
, e que, hodiernamente, representa a somatória de todos os atos processuais conferidos a esse tipo de procedimento, desprezando-se os prazos relativos à movimentação cartorária.

Essa delimitação, contudo, não é uma regra cogente e inflexível, mas apenas um parâmetro de cálculo
, que haverá de ceder diante das peculiaridades do caso, não ocorre constrangimento ilegal quando o excesso ocorre dentro de uma perspectiva de razoabilidade e proporcionalidade, ou quando,
a priori
, incidentes algumas das hipóteses contempladas nos enunciados das Súmulas 21, 52 e 64, todas do c. Superior Tribunal de Justiça.

Consoante tem pacificamente reconhecido o Pretório Excelso – raciocínio que vem sendo seguido por esta Corte de Justiça –, o prazo de conclusão da instrução criminal da ação penal com réu preso pelo processo “
não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ)
” (STF, 1a Turma, HC 103385, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/02/2011, DJe 13/4/2011).

No caso em apreço, consignada a relativa complexidade da ação penal composta de três réus e a necessidade de expedição de cartas precatórias endereçadas a réus presos em unidade prisional diversa daquela onde se processa a ação penal, bem como a suspensão dos prazos e o natural prejuízo decorrente da instituição do sistema

de teletrabalho, determinado pelas Portarias-Conjuntas n. 249 e 281/2020/TJMT, e, por último, considerando que a instrução criminal já encontrou seu termo final, o atraso até aqui verificado aparentemente não se mostra desarrazoado a ponto de determinar a soltura do paciente.

Os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global,
somente sendo possível a concessão do
writ
quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação
, o que não é possível verificar de acordo com a prova pré-constituída encartada à impetração, uma vez que está a autoridade judiciária a buscar meios para a produção da prova requerida pela douta acusação.

Ante o exposto,
com o parecer,
por ora,
DENEGO A ORDEM
aviada em prol de
Renan Fernandes Dias
, qualificado, mantendo incólume a prisão cautelar vergastada.

Imponho, contudo, a obrigação do Juízo apontado coator de promover a extração de cópia escaneada das peças indicadas pela defesa, dos autos da ação penal, e de eventuais depoimentos e interrogatórios porventura existentes, encaminhando-se pelos meios que se reputar mais céleres para o desfecho final do feito no prazo máximo de cinco dias a contar do recebimento do pedido feito pela defesa.

Oficie-se imediatamente ao Juízo de origem, comunicando-se a respeito.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Câmara

Adoto o relatório.

Analisei atentamente o judicioso voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, entretanto, peço-lhe
vênia
para dele divergir porque, ao meu juízo, além de estar evidenciada a ocorrência de
excesso de prazo
invocada pelo d. Impetrante, não me convenço de que a
prisão preventiva
seria,
in casu
, a única medida capaz de acautelar a ordem pública.

1 - Com efeito, quanto ao alegado
excesso de prazo
, tenho que razão assiste ao d. Impetrante, tendo em vista que por mora exclusivamente atribuída ao Judiciário,
não houve ainda a prolação da sentença
.

Pelo que verifiquei, o Paciente já se encontra acautelado há mais de 1 ano (desde 13/04/2019), e em dezembro/2019, quando do julgamento do
HC
1018541-23.2019.8.11.0000
,
o Magistrado
a quo
já havia sido advertido quanto ao elastério processual, oportunidade em que lhe foi determinado que sentenciasse o feito no prazo máximo de 30 dias.

A determinação, no entanto, não foi cumprida e, passados quase 5 meses, a Autoridade coatora, neste
writ
, não apresentou nenhuma justificativa plausível e capaz de motivar a tolerância da demora ocorrida, restando claramente configurado excesso de prazo.

Portanto, diante desse cenário, vê-se que o Paciente encontra-se acautelado desde
13.4.2019
, sem que exista, ao meu ver, qualquer justificativa plausível para tamanha demora em seu julgamento, pois, nem mesmo a atual pandemia ou qualquer outro feriado prolongado (recesso forense, carnaval) poderiam ser,
in casu
, motivo para que o feito não fosse sentenciado, devendo-se, no mais atentar-se ao fato de que diante do noticiado pelo d. Causídico em sustentação oral, trata-se de feito que não é de considerável complexidade.

Assim, d.v ao d. Relator, não vejo razões para que se dê ao Magistrado
a quo
“novo prazo” para prolação da sentença pois, com todo respeito, a 1o ordem que lhe foi dada (em dezembro/2019) não foi cumprida até a presente data não tendo sido apresentada, pelo d. Julgador, qualquer previsão acerca da data para a prolação da sentença.

Assim, estando o paciente preso e a instrução criminal já concluída, a demasiada demora na prolação da sentença configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, o que viola o preceito da razoável duração do processo, insculpido no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Prosseguindo, analisando os autos sob o prisma da necessidade e adequação, entendo que
Medidas Cautelares Diversas da Prisão
podem satisfazer a necessidade de cautelaridade da ordem pública, não havendo, pois, a necessidade da extrema medida de segregação cautelar.

Trata-se de paciente primário, com pouco mais de 27 anos de idade, acusado da prática e as peculiaridades do caso não permitem presumir, de plano, a sua periculosidade ou a possibilidade de solto, mediante condições, colocará em risco a ordem pública ou a eventual aplicação da lei penal.

No mais, a quantidade de droga apreendida e as condições pessoais do paciente não evidenciam que seja, ele, integrante de alguma organização criminosa, estando nos autos comprovado que possui residência fixa e labor lícito.

Dessa forma, em observância aos critérios da necessidade e da adequação da prisão, entendo ser possível, no presente caso, conceder ao paciente a liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não restaram satisfatoriamente demonstrados os motivos para a manutenção do cárcere.

Sobre o tema, destaco ensinamento apresentado por Eugênio Pacelli de Oliveira:

"E por se tratar de prisão de quem deve ser obrigatoriamente considerado inocente, à falta de sentença penal condenatória passada em julgado, é preciso e mesmo indispensável que a privação de liberdade seja devidamente fundamentada pelo juiz e que essa fundamentação esteja relacionada com a proteção de determinados e específicos valores positivados na ordem constitucional em igualdade da relevância. (...) Assim, as privações da liberdade antes da sentença final devem ser judicialmente justificadas e somente na medida em que estiverem protegendo o adequado e regular exercício da jurisdição penal. Pode-se, pois, concluir que tais prisões devem ser cautelares, acautelatórias do processo e das funções da jurisdição penal. Somente aí se poderá legitimar a privação da liberdade de quem é reconhecido pela ordem jurídica como ainda inocente." (Curso de Processo Penal, 13a ed. 2010, p.504)."

Assim, ainda que os delitos em apreço - supostamente praticados - reflitam gravidade, no processo penal brasileiro, a prisão cautelar é medida excepcional, que somente deverá ocorrer se comprovada sua real necessidade, que, no caso em tela, não restou devidamente demonstrada.

Presentes, pois, os requisitos do art. 312, CPP, entendo que a hipótese em análise não recomenda o encarceramento do paciente, sendo suficientes e adequadas, ao caso, para a garantia da ordem pública, as seguintes medidas, consoante o artigo 282, I e II, do Código de Processo Penal:

* Comparecimento periódico a juízo (
artigo 319, I, do Código de Processo Penal
);

* Proibição de acesso ou frequência a locais de má fama (
art. 319, II, do CPP
);

* Proibição de se ausentar da comarca, por mais de 8 dias, sem prévia autorização judicial (
artigo 319, IV, do Código de Processo Penal
);

* Recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga e feriados (
artigo 319, V, do Código de Processo Penal
).

* Monitoração eletrônica (
artigo 319, IX, do Código de Processo Penal
),
se essa medida for possível de ser implementada na comarca
.

Ante tais fundamentos, com a d.v ao voto do d. Relator, encaminho meu voto pela
CONCESSÃO DA ORDEM PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
, com imposição das medidas cautelares previstas no
artigo 319, incisos I, II, IV, V e IX, do Código de Processo Penal
, cujas condições de cumprimento deverão ser fixadas pelo d. Juízo “a quo”.

Encaminhe-se cópias deste
Habeas Corpus
e também do HC
1018541-23.2019.8.11.0000,

para a d. Corregedoria-Geral de Justiça para conhecimento e providências que se entender cabíveis em relação ao descumprimento pelo d. Magistrado atuante na comarca de Alta Floresta/MT, do que lhe havia sido determinado no
writ
n. 1018541-23.2019.8.11.0000, de Relatoria do e. Dese. Juvenal Pereira da Silva.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara

Adoto o relatório.

Analisei atentamente o judicioso voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, entretanto, peço-lhe
vênia
para dele divergir porque, ao meu juízo, além de estar evidenciada a ocorrência de
excesso de prazo
invocada pelo d. Impetrante, não me convenço de que a
prisão preventiva
seria,
in casu
, a única medida capaz de acautelar a ordem pública.

1 - Com efeito, quanto ao alegado
excesso de prazo
, tenho que razão assiste ao d. Impetrante, tendo em vista que por mora exclusivamente atribuída ao Judiciário,
não houve ainda a prolação da sentença
.

Pelo que verifiquei, o Paciente já se encontra acautelado há mais de 1 ano (desde 13/04/2019), e em dezembro/2019, quando do julgamento do
HC
1018541-23.2019.8.11.0000
,
o Magistrado
a quo
já havia sido advertido quanto ao elastério processual, oportunidade em que lhe foi determinado que sentenciasse o feito no prazo máximo de 30 dias.

A determinação, no entanto, não foi cumprida e, passados quase 5 meses, a Autoridade coatora, neste
writ
, não apresentou nenhuma justificativa plausível e capaz de motivar a tolerância da demora ocorrida, restando claramente configurado excesso de prazo.

Portanto, diante desse cenário, vê-se que o Paciente encontra-se acautelado desde
13.4.2019
, sem que exista, ao meu ver, qualquer justificativa plausível para tamanha demora em seu julgamento, pois, nem mesmo a atual pandemia ou qualquer outro feriado prolongado (recesso forense, carnaval) poderiam ser,
in casu
, motivo para que o feito não fosse sentenciado, devendo-se, no mais atentar-se ao fato de que diante do noticiado pelo d. Causídico em sustentação oral, trata-se de feito que não é de considerável complexidade.

Assim, d.v ao d. Relator, não vejo razões para que se dê ao Magistrado
a quo
“novo prazo” para prolação da sentença pois, com todo respeito, a 1o ordem que lhe foi dada (em dezembro/2019) não foi cumprida até a presente data não tendo sido apresentada, pelo d. Julgador, qualquer previsão acerca da data para a prolação da sentença.

Assim, estando o paciente preso e a instrução criminal já concluída, a demasiada demora na prolação da sentença configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, o que viola o preceito da razoável duração do processo, insculpido no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Prosseguindo, analisando os autos sob o prisma da necessidade e adequação, entendo que
Medidas Cautelares Diversas da Prisão
podem satisfazer a necessidade de cautelaridade da ordem pública, não havendo, pois, a necessidade da extrema medida de segregação cautelar.

Trata-se de paciente primário, com pouco mais de 27 anos de idade, acusado da prática e as peculiaridades do caso não permitem presumir, de plano, a sua periculosidade ou a possibilidade de solto, mediante condições, colocará em risco a ordem pública ou a eventual aplicação da lei penal.

No mais, a quantidade de droga apreendida e as condições pessoais do paciente não evidenciam que seja, ele, integrante de alguma organização criminosa, estando nos autos comprovado que possui residência fixa e labor lícito.

Dessa forma, em observância aos critérios da necessidade e da adequação da prisão, entendo ser possível, no presente caso, conceder ao paciente a liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não restaram satisfatoriamente demonstrados os motivos para a manutenção do cárcere.

Sobre o tema, destaco ensinamento apresentado por Eugênio Pacelli de Oliveira:

"E por se tratar de prisão de quem deve ser obrigatoriamente considerado inocente, à falta de sentença penal condenatória passada em julgado, é preciso e mesmo indispensável que a privação de liberdade seja devidamente fundamentada pelo juiz e que essa fundamentação esteja relacionada com a proteção de determinados e específicos valores positivados na ordem constitucional em igualdade da relevância. (...) Assim, as privações da liberdade antes da sentença final devem ser judicialmente justificadas e somente na medida em que estiverem protegendo o adequado e regular exercício da jurisdição penal. Pode-se, pois, concluir que tais prisões devem ser cautelares, acautelatórias do processo e das funções da jurisdição penal. Somente aí se poderá legitimar a privação da liberdade de quem é reconhecido pela ordem jurídica como ainda inocente." (Curso de Processo Penal, 13a ed. 2010, p.504)."

Assim, ainda que os delitos em apreço - supostamente praticados - reflitam gravidade, no processo penal brasileiro, a prisão cautelar é medida excepcional, que somente deverá ocorrer se comprovada sua real necessidade, que, no caso em tela, não restou devidamente demonstrada.

Presentes, pois, os requisitos do art. 312, CPP, entendo que a hipótese em análise não recomenda o encarceramento do paciente, sendo suficientes e adequadas, ao caso, para a garantia da ordem pública, as seguintes medidas, consoante o artigo 282, I e II, do Código de Processo Penal:

* Comparecimento periódico a juízo (
artigo 319, I, do Código de Processo Penal
);

* Proibição de acesso ou frequência a locais de má fama (
art. 319, II, do CPP
);

* Proibição de se ausentar da comarca, por mais de 8 dias, sem prévia autorização judicial (
artigo 319, IV, do Código de Processo Penal
);

* Recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga e feriados (
artigo 319, V, do Código de Processo Penal
).

* Monitoração eletrônica (
artigo 319, IX, do Código de Processo Penal
),
se essa medida for possível de ser implementada na comarca
.

Ante tais fundamentos, com a d.v ao voto do d. Relator, encaminho meu voto pela
CONCESSÃO DA ORDEM PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
, com imposição das medidas cautelares previstas no
artigo 319, incisos I, II, IV, V e IX, do Código de Processo Penal
, cujas condições de cumprimento deverão ser fixadas pelo d. Juízo “a quo”.

Encaminhe-se cópias deste
Habeas Corpus
e também do HC
1018541-23.2019.8.11.0000,

para a d. Corregedoria-Geral de Justiça para conhecimento e providências que se entender cabíveis em relação ao descumprimento pelo d. Magistrado atuante na comarca de Alta Floresta/MT, do que lhe havia sido determinado no
writ
n. 1018541-23.2019.8.11.0000, de Relatoria do e. Dese. Juvenal Pereira da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020